Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704140-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA APARECIDA SOARES SERAFIM EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA APARECIDA SOARES SERAFIM em face do acórdão de ID 46189734 que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada em face da decisão que concedeu a tutela de urgência na ação originária para determinar que a empresa custeasse o tratamento da embargante. Devidamente intimada para manifestar-se sobre eventual perda do objeto em razão da prolação de sentença nos autos originários pelo despacho de ID 47434967, a parte embargante peticionou no ID 48143408 afirmando não ter mais interesse no julgamento do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença extinguindo, havendo, consequentemente, a perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2023 13:18:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador